Tribunal: STF
Processo: RMS 40271
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 18.842, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA N. 1.164/64. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DO STF NO TEMA N. 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO. TESES REMANESCENTES INACOLHÍVEIS. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338 (Tema n. 839 da Repercussão Geral), afastou a possibilidade de reconhecimento da decadência quanto à revisão dos atos de anistia concedidos com fundamento na Portaria n. 1.164/64, fixando a tese segundo a qual, ‘[n]o exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’. 



    2. Adequação do julgamento desta Corte que concedera a ordem mandamental, com alicerce na decadência (art. 54 da Lei n. 9.784/99), para, rechaçadas as teses remanescentes, denegar a segurança”. (eDOC 110)



    Nas razões recursais (eDOC 139), o recorrente alega que teria havido desrespeito ao devido processo legal, porquanto:



    “(i) não houve, no procedimento revisional da anistia política do(a) ora recorrente, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), desrespeitando o art. 12 da Lei nº 10.559/2002; (ii) também, em todas as notificações enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios ‘relâmpagos’, como o do(a) recorrente, não houve a especificação os fatos e fundamentos dos quais ele (a) deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99; e (iii) por fim, a decisão administrativa não contém também as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei nº. 9.784/1999”.



    Sustenta que a notificação encaminhada ao ora recorrente, assim como todas aquelas enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios "relâmpagos", não especificou os fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99 e que a defesa não foi lida, já que nem encartada aos autos se encontrava, e os seus requerimentos, inclusive de produção de provas, não foram apreciados.



    Afirma ser patente a impossibilidade de abertura de processos de revisão das anistias políticas, quando não comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição dessa anistia, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.559/2002, e que não poderia ser privado dessa maneira, da sua única fonte de sustento, sem poder fazer uso do serviço de assistência médica da Aeronáutica, o que já lhe era garantido há mais de dez anos. 



    Aduz, ainda, que embora mandamus tenha sido impetrado com base na ilegalidade decorrente do decurso do prazo decadencial para a revisão da condição de anistiado político, o caso é de concessão da segurança, mesmo que por fundamento diverso: violação ao devido processo legal.



    Requer, ao final, que o recurso seja provido para restabelecer a portaria que reconheceu a condição de anistiado político ao recorrente.



    Em contrarrazões, a União pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, e caso superada essa questão, pelo não provimento do recurso diante da necessidade de dilação probatória e impossibilidade de ampliação do objeto do recurso. (eDOC 83, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 1.121/2012 (eDOC 5).



    De início, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança ao ora recorrente, afirmando que o direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário. (eDOC 63)



    Interposto recurso extraordinário por parte da União (eDOC 82), este foi sobrestado por ato da Presidência daquela Corte para aguardar o julgamento do RE 817.388 - tema 839 da repercussão geral. (eDOC 91)



    Julgado o acórdão paradigma pelo STF, os autos foram encaminhados ao órgão de origem para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.



    A Primeira Seção do STJ, em juízo de adequação denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “Conforme se extrai do relatório acima, a decisão desta Corte proferida no presente mandamus reconheceu a decadência ao exercício do poder de revisão do ato administrativo, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/99. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, contudo, decidiu em sentido oposto, no Tema n. 839 da Repercussão Geral, fixando a seguinte tese:



    (...)



    Assim definida a questão, a jurisprudência deste Sodalício passou a afastar a alegação de decadência na hipótese, como ilustra o seguinte julgado:



    (...)



    No caso ora sub judice, é de rigor a adequação do acórdão anteriormente proferido, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, ao entendimento firmado pelo STF, denegando-se a segurança. 



    Registre-se, nesse particular, que as demais alegações do impetrante – as teses remanescentes – não merecem acolhimento. A alegação de boa-fé, por si só, não impede a revisão administrativa do ato questionado. Do mesmo modo, não se pode acolher a premissa autoral segundo a qual a Portaria n. 1.104/GM3/64 constituiu ‘ato de exceção político para os cabos que ingressaram na FAB antes de sua edição’ (fl. 15), porque em sentido contrário se firmou a jurisprudência. Nesse sentido:



    (...)



    ANTE O EXPOSTO, em juízo de adequação, denego a segurança”. (eDOC 111)



    Daí o presente recurso ordinário no qual recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Nesse contexto, relembre-se que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    In casu, não há demonstração da violação ao direito líquido e certo do impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória.



    Desse modo, ainda que se pudesse superar a ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, para a concessão da segurança seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes em casos análogos ao dos autos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS A DECISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão ora agravada fundou-se na necessidade de dilação probatória, o que é inviável na via do mandado de segurança, e na impossibilidade de juntada de documento destinado a comprovar o quanto alegado após a impetração. Todavia, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 39768 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.10.2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).



    Por fim, vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias, âmbito em que será possível a ampla produção de provas. 



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente